Tribunal: TJMT
Processo: 1014538-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014538-88.2020 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PABLO DA SILVA PEREIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Pablo da Silva Pereira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, que, na sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Em suas razões, assevera que: 1) foi condenado, pelos crimes de receptação e roubo tentado, à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo-lhe imposto o regime semiaberto; 2) “a decisão da autoridade coatora que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente é incompatível com regime inicial de cumprimento de pena fixado (semiaberto), o que implica em antecipação injustificada de cumprimento de pena (em regime mais gravoso do que o previsto no titulo judicial, diga-se), ferindo de morte o disposto no art. 5o, LVII da Constituição da Republica Federativa do Brasil” (sic).
Amparado nesses argumentos, requerer “a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do Paciente, com a imediata revogação da prisão preventiva (vez que condenado em regime semiaberto), expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida” (sic) (Id. 49857978) (sem destaque no original).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, a prisão preventiva foi necessária para resguardar a ordem pública, em razão de o paciente reiterar no cometimento de crimes, pois, além de responder a outras ações penais, contra ele há condenação definitiva.
No ponto, o decreto prisional registrou:
Não se pode olvidar que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado consiste no fato de que acaso permaneça solto voltará a delinquir, vez que analisando a certidão de antecedentes criminais do investigado Pablo da Silva Pereira, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes tendo sido, inclusive, anteriormente condenado pela prática de crime de roubo qualificado pelo juízo da comarca de Cuiabá (Autos código n. 507615) e possui um executivo de pena (20001678) de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem pública (decisão obtida no sistema de acompanhamento processual).
Na sentença, a segregação cautelar foi preservada, consoante se vê no trecho transcrito:
Por fim, considerando que permanecem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva do réu e que o mesmo possui executivo de pena em tramitação nessa comarca (2000137-72.2019.8.11.0042/SEEU) o qual já se encontra com audiência de justificação designada para o dia 22.07.2020 às 14:00 horas, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e determino a imediata expedição da guia de execução provisória, a fim de que seja unificada sua pena e colocado no regime de direito (Id. 49857984).
É pacífico o entendimento de que o conturbado histórico criminal do agente é fundamento que autoriza a segregação cautelar.
[...] No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, consubstanciada no fato de ostentar duas condenações anteriores - tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente -, estando livre apenas há um ano e três meses quando praticou o delito que se analisa nos presentes autos, o que demonstra o risco de reiteração delitiva e ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...] (STJ, AgRg no HC 526.918/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Ademais, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na reiteração delitiva do agente –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o réu permaneceu segregado no curso na ação penal:
[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] (STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).
Ao reverso do que sustenta a defensoria Pública, “não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
Contudo, é necessário adequar a prisão cautelar mantida ao regime inicial imposto na sentença, conforme recomenda o seguinte julgado:
[...] Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo” (STJ, AgRg no HC 560.702/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020) (sem destaque no original).
Assim sendo, não se poder falar em ilegalidade da prisão preventiva questionada na impetração.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
De ofício, determino que a autoridade indigitada coatora adeque a prisão cautelar preservada ao regime imposto na condenação.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.